Tribunal: TJSP
Processo: 2213297-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a suspensão do processo – Recurso Especial no 1.696.396/MT que se revela como paradigma do entendimento de que o rol do artigo 1.015 é de "taxatividade mitigada", admitindo-se a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Aplicação da regra do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a suspensão do processo – Recurso Especial no 1.696.396/MT que se revela como paradigma do entendimento de que o rol do artigo 1.015 é de "taxatividade mitigada", admitindo-se a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Aplicação da regra do artigo 980 do Código de Processo Civil, segundo a qual o prazo de suspensão dos processos cujo tema objeto esteja afetado a IRDR cessa decorrido um ano, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2213297-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EMPRESA JAMPAC
TRANSPORTES LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213297-95.2019.8.26.0000 -Voto no 18473
2
Agravo de Instrumento no 2213297-95.2019.8.26.0000
Agravante: Empresa Jampac Transportes Ltda
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18473
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a
suspensão do processo – Recurso Especial no 1.696.396/MT que
se revela como paradigma do entendimento de que o rol do
artigo 1.015 é de "taxatividade mitigada", admitindo-se a
interposição do agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação – Aplicação da regra do artigo 980 do
Código de Processo Civil, segundo a qual o prazo de suspensão
dos processos cujo tema objeto esteja afetado a IRDR cessa
decorrido um ano, salvo decisão fundamentada do relator em
sentido contrário – Recurso provido, com observação.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que determinou a suspensão do processo sob o fundamento de que o tema objeto da ação
está afetado ao IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000, admitido pela C. Turma Especial de
Direito Público, em 10/11/2017, sustentando a agravante que já cessou o prazo de um ano
previsto na regra do artigo 980 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O recurso há de ser conhecido, ressalvado o entendimento
deste Relator, diante de recente decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, proferida nos
autos do Recurso Especial no 1.696.396/MT , da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão,
no sentido de que à regra do artigo 1.015 do Código de Processo Civil aplica-se o conceito
da "taxatividade mitigada", construído para contemplar urgência configurada na inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação. Assim decidiu a Corte Superior:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213297-95.2019.8.26.0000 -Voto no 18473
3
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO
IMEDIATA
DE
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI.
REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado
sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do
rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua
interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de
admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente
previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos
procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o
legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não
podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de
apelação”.
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses
em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira
da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em
desconformidade com as normas fundamentais do processo civil,
na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do
art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o
referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de
modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas
admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se
igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma
interpretação em sintonia com as normas fundamentais do
processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que
não será possível extrair o cabimento do agravo das situações
enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou
da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213297-95.2019.8.26.0000 -Voto no 18473
4
ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime
recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora
conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de
modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a
atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder
Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-
se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste
recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando
o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido
pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de
que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias
proferidas após a publicação do presente acórdão
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para
determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de
admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo
de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se,
todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão
do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de
urgência que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
E, no presente caso, verifica-se a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Sem prejuízo de oportuna análise da efetiva competência
desta E. Câmara de Direito Público, à vista da regra do artigo 98, I, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213297-95.2019.8.26.0000 -Voto no 18473
5
Federal, do artigo 41, caput e §1o, da Lei Federal 9.099/95 e do art. 2o, §1o, da Lei Federal
no 12.153/09, é de se dizer que o presente recurso colhe.
Há de se considerar que o prazo de um ano de suspensão dos
processos cujo tema objeto esteja afetado ao IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000,
previsto no artigo 980, caput, do Código de Processo Civil, cessou em 10/11/2018.
Ademais, não promoveu a Eminente Desembargadora Relatora a prorrogação do prazo,
conforme lhe era dado fazer, nos termos do parágrafo único, conforme consulta formulada
aos autos do IRDR no dia 04/02/2020.
É bem certo que o noticiado acórdão ainda não transitou em
julgado, havendo a interposição de recurso especial; entretanto, é de se ressaltar que a regra
do artigo 982, §5o, do Código de Processo Civil deve ser aplicada em consonância com a
norma do artigo 980 daquele diploma legal, a qual dispõe, repise-se, que a suspensão do
processo cessa em um ano, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário.
Nestes termos, dou provimento ao recurso, com observação.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator